Tribunal: CARF
Processo: 10166.903208/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903208/2011-12
ACÓRDÃO
1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. INCONSISTÊNCIA NOS CÁLCULOS.
FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. NULIDADE.
Constatada divergência entre o valor do crédito reconhecido na
fundamentação da decisão de primeira instância e o montante
efetivamente homologado, sem justificativa clara e coerente sobre os
critérios adotados. A ausência de motivação adequada e a inconsistência
na apuração do crédito compensável violam o direito à ampla defesa do
contribuinte. Nulidade da decisão de piso reconhecida, com retorno dos
autos para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão da DRJ, para esta seja refeita de
modo que seja esclarecido ou retificado o cálculo efetuado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declaração de compensação de saldo
negativo de IRPJ apresentado pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 3.459.124,17.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 93262014, homologou
parcialmente as compensações formuladas por meio do PER/DCOMP no
40179.13010.141106.1.6.02-9930, pois o montante comprovado das parcelas de composição do
crédito foi insuficiente para respaldar o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Verifica-se, portanto, que houve a glosa de R$ 372.411,35.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
08) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, por unanimidade de votos,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
3
decidiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
A impugnante cita dois exemplos procurando demonstrar que a análise do crédito
pela DRF foi inconsistente, sendo merecedora de reforma: uma, porque as notas
fiscais de serviço foram emitidas para o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
mas a Dirf foi expedida pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGT;
outra, baseada em um comprovante do SIAFI, que discrimina a retenção
promovida pela Secretaria de Administração PR. Também traz alguns documentos
na tentativa de comprovar as retenções. Deles cabem os comentários a seguir.

Constata-se, observando-se a indexação destacada no quadro:
Ref. 1 – A quantia questionada corresponde ao valor de diversos fundos que está
reconhecido pelo DW.
Ref. 2 – O portal da Transparência confirma a retenção de R$ 11.806,35,
exatamente conforme o comprovante trazido pela contribuinte e informado no
PER/DCOMP.
Ref. 3 – A retenção não foi informada no PER/DCOMP nem aparece no DW;
entretanto, o documento apresentado reúne as condições para admissibilidade.
Ref. 4 – Improcedente. O comprovante apresentado somente respalda R$
2.335,20, que é o valor reconhecido pelo despacho decisório.
Ref. 5 – Código de arrecadação 4085 não abriga IRRF.
Ref. 6 – A quantia questionada corresponde ao valor de diversos fundos que está
reconhecido pelo DW.
Ref. 7 – O DW reconheceu o valor questionado.
Ref. 8 – O DW reconheceu R$ 120.834,66, valor quase coincidente com o
informado no PER/DCOMP, no CNPJ 07.526.983/00025-10. Assim, agregando-se o
montante de retenções de imposto de renda na fonte de R$ 5.338.726,92,
reconhecido pelo DW, aos valores de R$ 11.806,35 e R$ 84,23 das referências 2 e
3 (não contidos no DW), o saldo negativo confirmado pode ser assim recalculado:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
4
As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o
saldo negativo informado na DIPJ.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir o
pedido de diligência e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito complementar de R$
140.893,22 e autorizar compensações formuladas até esse limite.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções do imposto de renda retido na fonte, para fins de cálculo do imposto
a pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de
retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 211/225), no qual pugna, em síntese:
(a) pela declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a
glosa do crédito do IRPJ retido na fonte;
(b) a realização de diligências para análise dos Informes de Rendimento, que
deverão ser apresentados pelas Fontes Pagadoras, para as parcelas não
constante no Sistema DW, buscando a fiscalização a verdade dos fatos;
(c) consideração como prova de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às
compensações não homologadas;
(d) o acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme restou comprovado nesses
autos;
(e) seja mantida a decisão a quo somente em relação ao reconhecimento das
compensações relacionadas ao imposto retido na fonte referentes aos CNPJ’s no
00.360.305/0001-04;
00.394.411/0001-09;
01.097.044/0001-44;
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
5
30.822.936/0001-69; 33.000.167/0001-01 e 37.115.367/0033-48, que somam o
valor de R$ 406.583,29;
(f) que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente (PER/DCOMPs e
DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg. CARF, não
prejudicando o acatamento do crédito do imposto de renda retido na fonte
devidamente comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, “em razão do não atendimento do primado da verdade
material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do crédito do IRPJ retido na fonte.”
Afirma a Recorrente que DRJ errou nos cálculos por ela apresentados pois, ao
identificar o montante de R$ 406.583,01 de IRRF, ainda não reconhecido no Despacho Decisório,
determinou que poderia permitir o reconhecimento de R$ 140.893,22, por entender que apenas
esse montante ainda estava pendente de homologação do total do IRRF constante no Sistema DW.
Vejamos:
12. Muito embora o v. acórdão da D. DRJ esteja confuso, a Recorrente identificou
que a D. DRJ reconheceu o crédito, de fato, no montante de R$ 406.583,29 e não
R$ 140.893,22, como constou no dispositivo do v. acórdão, bem como que, pelas
informações constantes no Sistema DW da Receita Federal e dos documentos
apresentados, a Recorrente faz jus ao reconhecimento do montante de IRRF de
R$ 440.909,77.
13. Note-se que o erro da D. DRJ, na determinação do valor de IRRF a ser
reconhecido, decorreu do fato de que os I. Julgadores apenas reduziram do valor
total de IRRF constante no Sistema DW (R$ 5.338.726,92), o valor já reconhecido
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
6
no Despacho Decisório – R$ 5.209.724,28, ignorando que, dos valores
reconhecidos no Despacho Decisório, nem todos constavam no Sistema DW.

14. Dessa feita, ignorando os valores reconhecidos por outras fontes no Despacho
Decisório, que não o Sistema DW, a D. DRJ calculou o montante do saldo negativo
de IRPJ no montante de R$ 3.227.606,05.

15. Ocorre que, caso a D. DRJ tivesse elaborado seus cálculos considerando os
valores reconhecidos por outras fontes pagadoras no despacho decisório, bem
como procedesse com a correta análise dos valores glosados para os quais houve
comprovação, chegaria ao valor de IRRF a ser reconhecido de R$ 440.909,77 e de
Saldo Negativo de IRPJ de R$ 3.553.355,05, valor suficiente para homologar as
compensações realizadas pela Recorrente. Vejamos.

16. Em suma, os Julgadores consideraram para a sua análise que, o montante
total dos créditos oriundos de retenção na fonte reconhecidos no Despacho
Decisório, estavam inseridos no sistema DW, reconhecendo tão somente a
diferença de R$ 140.893,22, encontrada entre o valor total de IRRF do sistema da
Receita Federal e o já efetivamente reconhecido pela DERAT.
17. Note-se que a medida adotada pela D. DRJ ignora por completo o trabalho já
elaborado pela DERAT, para/com os valores já reconhecidos pelo Despacho
Decisório.
18. Dessa forma, a D. DRJ não poderia ter reduzido, do valor total constante no
Sistema DW, o total do valor reconhecido no Despacho Decisório, para fins de
apuração de valor remanescente de IRRF a ser reconhecido, mas tão somente o
valor de R$ 4.898.568,58, que efetivamente estava destacado no referido sistema,
conforme se comprovará adiante.
19. Mesmo porque, de antemão já é possível identificar o erro cometido pelo D.
Julgadores, já que soa absurdo apurar-se um valor de IRRF ainda não reconhecido
de R$ 440.909,77 para, ao final, concluir que a Recorrente apenas faz jus ao
reconhecimento complementar de valores que somam R$ 140.893,22.
20. Ademais, a própria análise da DRJ – POA, destacada acima, evidencia que o
valor de IRRF constante no sistema DW da Receita Federal não é absoluto, já que
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
7
houve o reconhecimento de outros valores, que não constam no referido sistema,
mas que puderam ser identificados por outros meios. (...)
25. Vejamos a composição do montante de R$ 5.338.726,92, constante no
referido sistema da Receita Federal.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
8

26. Nesse sentido, cabe trazer aos autos as parcelas reconhecidas no Despacho
Decisório que constam no Sistema DW, bem como as parcelas, para as quais a
Recorrente trouxe documentos comprobatórios, mas que permanecem pendente
de homologação.
27. Confira-se:

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
9

28. Da tabela acima, é possível verificar que, das parcelas reconhecidas no
Despacho Decisório, que totalizam o montante de R$ 5.209.724,29, apenas
constam no sistema DW da Receita Federal parcelas que somam R$ 4.898.568,57,
e não a totalidade do valor já reconhecido, como fez parecer a D. DRJ.
29. Significa dizer que, após o reconhecimento do montante de R$ 5.209.724,29
no despacho decisório, permaneceu pendente de homologação o valor de R$
440.002,63, do total constante de IRRF no Sistema DW.
30. Por outro lado, é possível identificar que, das parcelas reconhecidas no
despacho decisório, o montante de R$ 311.155,71, referente à onze fontes
pagadoras, foi comprovado por outros meios que não o Sistema DW.
31. Note-se que, apesar de constar no DW as retenções na fonte de apenas R$
4.898.568,57, sendo o restante comprovado por outros meios, a D. DRJ
considerou, para seus cálculos, o montante de R$ 5.209.724,29 (já reconhecido no
despacho decisório), totalizando uma diferença de R$ 311.155,71 a menor de
saldo remanescente de IRRF no referido Sistema.
32. Ademais, para as parcelas não reconhecidas e relativas ao CNPJ no 00.394.494,
cujos valores informados nos PER/DCOMP somam R$ 168.631,84, houve o
reconhecimento no Despacho Decisório de R$ 131.118.87.
33. Ocorre que a informação do DW permitia o reconhecimento do montante R$
143.902,81. Vejamos

34. Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento do crédito complementar de
R$ 12.783,94, relativo à fonte pagadora de CNPJ 00.394.494, haja vista o valor de
IRRF constante no sistema DW.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
10

35. Do mesmo modo, não houve o reconhecimento pela D. DRJ do valor de R$
5.323,80, relativo à fonte pagadora de CNPJ no 15.138.043/0001-05, embora
referido valor conste no sistema da Receita Federal. Vejamos.

36. O mesmo ocorre com os valores de R$ 655,20 e R$ 589,79, referentes aos
CNPJ no 17.156.514/0444-24 e 46.377.222/0001-29.

37. Por fim, com relação à informação contida no Sistema DW para a fonte
pagadora de CNPJ no 69.313.674/0008-19, temos que há respaldo para o
reconhecimento parcial de R$ 380.46.

38. Feitas essas observações, em decorrência do erro constante nos cálculos da D.
DRJ, resta evidente que, ao identificar o montante de R$ 406.583,29 de IRRF,
ainda não reconhecido no Despacho Decisório, equivocou-se ao determinar que
poderia permitir o reconhecimento de R$ 140.893,22, por entender que apenas
esse montante ainda estava pendente de homologação do total do IRRF constante
no Sistema DW.
39. Também houve equívoco da D. DRJ ao não reconhecer valores devidamente
comprovados através do próprio Sistema DW da Receita Federal, bem como por
Informe de Rendimento, conforme acima demonstrado.
40. Ou seja, o equívoco ocorre tanto porque já restou cabalmente demonstrado
que, após o despacho decisório, ainda estava pendente de homologação o valor
de R$ 440.002,63, do total de R$ 5.338.726,92 de IRRF constante no sistema DW,
bem como porque seria absurdo identificar que a Recorrente faz jus ao crédito de
R$ 440.909,77 ainda não reconhecido, para ao final, concluir por homologar
apenas R$ 140.893,22.
41. Nesse sentido, cristalino que o v. acórdão recorrido merece ser reformado
para confirmar o valor de R$ 440.909,77 de IRRF, haja vista a própria DRJ – POA
ter comprovado a existência do crédito tributário em favor da Recorrente, que
legitima o Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 2o Trimestre de 2006 utilizado pela
Recorrente.
Considero assistir razão a Recorrente. Realmente, na fundamentação e fl. 204, a
decisão de piso parece corroborar com um crédito de R$ 406.583,01, ora acatando, parcialmente,
documentos trazidos pelo contribuinte, ora fundamentando que os créditos estariam no sistema
DW. Seria de se esperar, com base em tal fundamentação, que o saldo negativo seria acrescido de
tal quantia.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.636 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903208/2011-12
11
Todavia, o crédito do saldo negativo é acrescido apenas na quantia de R$
140.893,22 não ficando clara porque a diferença de tais valores não foi considerada. Bem verdade
que, na decisão, o método para se chegar no valor final é explicado, esclarecendo-se que foram
somados os valores não constantes do sistema DW com as quantias que estavam em tal sistema e
não teriam sido reconhecidas pelo Despacho Decisório. Contudo, não há justificativa do porquê tal
soma não coincide com a quantia de R$ 406.583,01 corroborada, pela própria decisão, à fl. 204.
Acrescente-se que o crédito a ser reconhecido nem poderia de R$ 406.58,01 pois
esse valor é maior do que o valor glosado pela DRF. O saldo em litígio, conforme relatado é de R$
372.411,35. Assim, mesmo que o valor constante da fundamentação fosse o correto, ele não
poderia ser aplicado ao caso concreto.
Além disso, em termos lógicos, se a DRJ admitiu um crédito de R$ 406.58,01 e
reconheceu saldo negativo adicional de R$ 140.893,22, significa que parte do IRRF confirmado
pela DRF foi "desconfirmado" pela DRJ, sem qualquer explicação e de forma confusa.
Entendo que tal divergência tenha prejudicado o direito a ampla defesa, porque
ainda que o Recorrente tenha levantado, como hipótese, para explicar o motivo da diferença, a
existência de valores homologados em 1a instância que não estariam presentes no sistema DW e,
portanto, não teriam sido somados pela decisão de piso em seu cálculo final, a justificativa para
homologação de tais valores foi o reconhecimento das quantias pelo sistema DW, o que traria
uma inconsistência de fundamentação.
Ou seja, não há como ter certeza da razão pela qual os R$ 406.583,01 não tenham
sido reconhecidos em sua integralidade o que prejudica a ampla defesa.
Assim, entendo que há inconsistência nos cálculos apresentados pela DRJ que
implicam nulidade do julgamento, razão pela qual este deve ser refeito para que seja esclarecido
ou retificado os números utilizados.
1
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão da DRJ, para esta seja refeita de modo que seja esclarecido ou
retificado o cálculo efetuado.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 349
DF CARF MF
Original